Tribunal: CARF
Processo: 10970.720002/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é lavrado por autoridade competente e atende a todos requisitos formais, possibilitando ao sujeito passivo, portanto, o pleno exercício do direito de defesa no curso do processo

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. BÔNUS HOLD BACK. BÔNUS MERCADOLÓGICOS. BÔNUS DE PERFORMANCE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição as bonificações recebidas pelas concessionárias de veículos, por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição os reembolsos recebidos pelas concessionárias de veículos destinados a propaganda e publicidade, por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e por não estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. BÔNUS HOLD BACK. BÔNUS MERCADOLÓGICOS. BÔNUS DE PERFORMANCE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição as bonificações recebidas pelas concessionárias de veículos, por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE. RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição os reembolsos recebidos pelas concessionárias de veículos destinados a propaganda e publicidade, por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e por não estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720002/2022-19
ACÓRDÃO
3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARBEL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E
CONTRADITÓRIO.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade quando o Auto de Infração é
lavrado por autoridade competente e atende a todos requisitos formais,
possibilitando ao sujeito passivo, portanto, o pleno exercício do direito de
defesa no curso do processo
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
BÔNUS
HOLD
BACK.
BÔNUS
MERCADOLÓGICOS. BÔNUS DE PERFORMANCE. RECEITA OPERACIONAL.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição as bonificações recebidas pelas
concessionárias de veículos, por se caracterizarem como receita
operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e
por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da receita
bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição os reembolsos recebidos pelas
concessionárias de veículos destinados a propaganda e publicidade, por se
caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao
regime não cumulativo, e por não estarem compreendidos entre as
hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na
legislação pertinente.
Fl. 7977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
2

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
BÔNUS
HOLD
BACK.
BÔNUS
MERCADOLÓGICOS. BÔNUS DE PERFORMANCE. RECEITA OPERACIONAL.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição as bonificações recebidas pelas
concessionárias de veículos, por se caracterizarem como receita
operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e
por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão da receita
bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição os reembolsos recebidos pelas
concessionárias de veículos destinados a propaganda e publicidade, por se
caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas ao
regime não cumulativo, e por não estarem compreendidos entre as
hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na
legislação pertinente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do auto de infração, por violação à ampla defesa e ao contraditório, e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 7978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/05), que julgou procedente em parte a
Impugnação, em desfavor da Recorrente CARBEL SA LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
O presente processo trata dos autos de infração às fls. 6988/7007, lavrados para lançamento
de ofício de PIS e Cofins, em decorrência de omissão de receitas de bonificações pagas à
concessionária Carbel pelas montadoras Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos
Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. Após procedimento
fiscal realizado, verificou-se que a interessada não registrou valores com natureza de
bonificações pagos pelas citadas montadoras na EFD-Contribuições e não
declarou/recolheu as contribuições incidentes sobre estes valores.
Do lançamento Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 6968/6987), a
interessada foi convidada e participou de Reunião de Conformidade Tributária, nos termos
da Portaria RFB no 4.888/2020, cujo foco foi a tributação do PIS e da Cofins sobre as
bonificações pagas pelas montadoras às concessionárias de veículos. Como medida
preparatória à Reunião de Conformidade Tributária, tanto a concessionária Carbel quanto
as montadoras Audi e Volkswagen foram intimadas a detalhar os tipos de bonificações
recebidas e pagas, incluindo informações sobre os valores, a sua contabilização e a
tributação aplicada.
Em atendimento às solicitações, a Carbel apresentou demonstrativo (fls. 8/9) detalhando as
bonificações recebidas das montadoras Audi e Volkswagen sobre as quais foram aplicadas
alíquota zero de PIS e Confins.
O TVF esclarece que nos termos da Lei n.o 10.485/2002, a tributação de PIS e Cofins é
concentrada nos fabricantes de veículos e importadoras com uma alíquota maior (9,6% para
a Cofins e 2,0% para o PIS). Por sua vez, as vendas ao consumidor final pelas
concessionárias de veículos possuem alíquota zero para ambas as contribuições sociais.
Entretanto, as bonificações concedidas pelas montadoras às concessionárias de veículos não
podem ser enquadradas como descontos incondicionais e nem submetidas ao regime
concentrado de cobrança. Consequentemente, as bonificações são receitas das
concessionárias e devem ser tributadas pelas contribuições às alíquotas de 7,6% para a
Cofins e 1,65% para o PIS, conforme entendimento da Receita Federal do Brasil expresso
na Solução de Consulta Cosit n.o 366/2017 e na Solução de Consulta Cosit n.o 208/2019.
Após a Reunião de Conformidade Tributária, foi concedido a interessada um prazo inicial
de 30 dias para a auto regularização, tendo sido posteriormente estendido para 90 dias.
Expirado este prazo, a interessada Carbel não procedeu à auto regularização.
Fl. 7979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
4
Da multa de ofício O TVF concluiu que a interessada agiu de forma dolosa ao omitir as
informações a que estava obrigada a prestar à autoridade fazendária através da EFD-
Contribuições, e ao não escriturar na Escrituração Contábil Digital (ECD) de forma
objetiva, as receitas à título de bonificações recebidas das montadoras. Assim, foi aplicada
multa de ofício qualificada, com base no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, e formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais no processo administrativo no 13136.720138/2022-
59.
Conforme entendimento da fiscalização, as bonificações recebidas das montadoras Audi e
Volkswagen que não foram escrituradas na EFD-Contribuições da interessada teriam sido
contabilizadas de forma dispersa em várias contas contábeis na Escrituração Contábil
Digital (ECD), como valores redutores do custo dos veículos, como despesas e/ou como
peças adquiridas das montadoras.
O TVF concluiu que a conduta reiterada da interessada, de contabilizar as bonificações
recebidas na Escrituração Contábil Digital (ECD) como direitos a receber ou redução de
passivos perante a Audi e a Volkswagen, evidencia a intenção de ocultar as receitas
auferidas e dificultar a sua identificação pela autoridade tributária, tendo sido enquadrada
no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, conforme trechos a seguir transcritos,
justificando, assim, a qualificação da multa de ofício.
6.7- As infrações apuradas na presente ação fiscal atestam a prática contumaz do sujeito
passivo em omitir receitas, revelando o propósito deliberado de impedir o conhecimento
por parte da Autoridade Fazendária, da apuração das bases de cálculo das contribuições, e
da consequente ocorrência do fato gerador dos tributos, enquadrando-se na hipótese
prevista no 71, inciso I, da Lei n.o 4.502/1964, que assim dispõe:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
(...)” 6.8- Tendo em vista o reiterado e continuado cometimento das infrações por parte do
contribuinte no sentido de ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos, impõe-se
aplicação da multa de ofício qualificada de 150% incidente sobre o valor do
imposto/contribuição devidos em função das infrações apuradas, nos termos do art. 44,
inciso I, §1o, da Lei n.o 9.430/1996, a seguir transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)(...)” Da impugnação apresentada pela interessada Carbel S.A Cientificada, a
interessada apresentou impugnação, por meio da qual, argumenta, ilustrando com doutrina
e jurisprudência que entende a seu favor, em resumo, que:
II. DO DIREITO II.A) PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO  Como pon
é decorrente
de uma fiscalização que ocorreu perante as montadoras Audi do Brasil Indústria e
Comércio de Veículos Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda.
Fl. 7980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
5  Constata
-se que o presente auto de infração foi lavrado com base em informações
unilaterais obtidas junto a terceiros. Em outras palavras, foi lavrado o auto de infração, sem
ao menos a empresa autuada ter sido intimada para prestar esclarecimentos em fase
fiscalizatória. Em momento algum a própria empresa autuada é “convidada” a participar do
processo de fiscalização, com informações que interferissem na consolidação do crédito
tributário – que dela acabou sendo exigido. Ora, é inadmissível que a Impugnante não tenha
sido intimada para participar do procedimento fiscalizatório, o qual ensejou a imputação do
presente débito tributário.  Resta expressamente indicado no Termo de Verificação Fiscal que a
momento algum foi intimada a fornecer informações especificamente sobre as operações
autuadas, ou sequer participar da composição desses valores – pelos quais foi autuada!  O Decreto no
instaurar o procedimento fiscal quando houver indícios de possíveis irregularidades e esse
procedimento terá início com o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor
competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária. Contudo, antes de
qualquer ato no intuito de instaurar em definitivo o procedimento de fiscalização, deverá
existir ordem específica para fiscalização e essa precisa estar materializada em um
documento denominado Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) ou Termo de Distribuição
do Procedimento Fiscal (TDPF), conforme determinação do Decreto no 6.104/2007 e do
Decreto no 8.303/2014.  Ocorre que, em que pese tenha sido emitido, em 22 de dezembro de 2021,
Início do Procedimento Fiscal no 0610900.2021.01050 em face da empresa autuada, não foi
a partir dessa fiscalização que decorreu o presente auto de infração.  Tanto é que no próprio Termo de
de Início de Procedimento Fiscal, o I. Agente Fiscal apenas se limita a dizer que o “(...)
Termo de Início do Procedimento Fiscal lavrado em 22/12/2021”. Verifica-se que nesse
Termo o I. Agente Fiscal pontua que foi dado início à fiscalização de PIS e Cofins, sem
pedir quaisquer documentos ou informações à empresa autuada.  Após esse Termo de Início de Proc
qualquer complemento à fiscalização, restando surpreendida com a intimação do presente
auto de infração, o qual foi pautado INTEIRAMENTE com informações fornecidas por
terceiros, que no presente caso foram as montadoras de veículos. Via de consequência,
constata-se que o Termo de Início de Procedimento instaurado em face da empresa autuada
foi apenas um ato proforma da fiscalização.  A ausência de fiscalização em face da própria empr
equívocos no processo administrativo, especificamente na conta contábil 1.1.2.010.000014.
Para o ano de 2019, o. I. Agente Fiscal incluiu valores que supostamente não foram
tributados pelas contribuições, os quais já haviam sido tributados pelo PIS e pela Cofins.
Ou seja, a I. Autoridade Fiscal incorreu em erro ao incluir na base de cálculo das
mencionadas contribuições o montante de R$ 302.797,46. Sendo assim, o auto de infração
violou a Regra Matriz de Hipótese de Incidência Tributária, vez que se equivocou no
aspecto quantitativo da referida hipótese, o que acarreta a nulidade do auto de infração.  Ainda, para
administrativo, igualmente não havia as peças relativas às fiscalizações junto às montadoras
Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de
Veículos Automotores Ltda, tampouco quais foram as informações que as montadoras
forneceram acerca da empresa autuada. Assim, não pairam dúvidas que a Impugnante se
Fl. 7981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
6
encontra prejudicada, na medida em que não é possível verificar quais documentos foram
entregues à fiscalização, prejudicando seu direito de defesa.  A Impugnante é a devedora principal do
fornecidos todos os documentos e informações que foram utilizados como base do presente
lançamento para que ela consiga se defender amplamente e corretamente.  Diante de todo o exposto
-se que a impossibilidade de acesso aos documentos
da fiscalização que ensejou o auto de infração viola os princípios da ampla defesa e
contraditório, bem como que o auto de infração que se iniciou com um Mandado de
Procedimento Fiscal irregular é nulo, de modo que a presente Impugnação deverá ser
provida para que seja reconhecida a nulidade ora pleiteada.
II.B) DO MÉRITO - DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA AUTUADA 
seguir, os bônus recebidos das montadoras decorrem de mero contrato e estão vinculados a
atividades não operacionais da concessionária, ora Impugnante, tais como performance de
qualidade, hold back, atendimento/manutenção de clientes e contribuição para posição de
mercado das montadoras.  Inclusive, referidas bonificações são regulamentadas por meio de
utilizam como base a Lei no 6.729/70 (Lei Ferrari), que em seu artigo 19 traz inúmeras
possibilidades para se celebrar as convenções. Inicialmente, antes de adentrar às
peculiaridades de cada tipo de bônus apontado pela fiscalização, importante ressaltar que
não há de se considerar como “receita” a política de composição de preços entre fornecedor
(montadora) e distribuidor (concessionário), além do mais quando tal mercadoria já teve
sua tributação consumada pelas Contribuições Sociais no modo de arrecadação concentrada
(PIS/Cofins Monofásico).  É evidente que a base de cálculo do PIS e da Cofins, contempla o tot
auferidas pela pessoa jurídica, compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços,
independentemente da classificação contábil que lhe seja dada. Desta feita, ao longo da
presente impugnação, será demonstrado que as bonificações e descontos comerciais não
possuem natureza jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos.  Como pontuado a
ao regime monofásico do PIS
e da Cofins, com uma alíquota mais alta quando da saída do fabricante às concessionárias, e
alíquota zero na venda ao consumidor, concentrando-se economicamente a carga tributária
em uma única etapa da operação, nos moldes da Lei no 10.485/2002, o que por si só já
impede a tributação de PIS/Cofins não cumulativo, como pretende fazer a fiscalização.  Feitos esses
-se à análise
individual de cada bônus objeto da autuação.
II.B.1) BÔNUS “HOLD BACK”  Ao adquirir o veículo, a concessionária realizada dois
tipos de pagamento, os quais não se assemelham. Vejamos: (i) o valor do bem adquirido e
(ii) o “hold back”; sendo que este último obrigatoriamente será devolvido posteriormente,
salvo o implemento de condição ou termo, remunerado por juros.  O hold back não se confunde, por
descontos que se façam necessários no preço final de venda ao consumidor, como forma de
viabilizar a operação.  Destaca
-se que esse valor relativo ao hold back normalmente é indicado no campo
“informações complementares” das notas fiscais, e refere-se a um, sobrevalor pago no
momento da aquisição do veículo de modo que compõe uma espécie de fundo e é objeto de
aplicação financeira, sendo posteriormente devolvido à concessionária. In casu, o Hold
Fl. 7982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
7
Back da montadora “VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA”, além da informação constar no campo “informações
complementares” da nota fiscal, o “hold back” não está embutido no valor do produto, e
sim representada um valor a mais no documento fiscal.  Entende
-se, desse modo, por bônus “hold back” o montante incluído no preço no
momento da compra de veículos junto à montadora, que após a venda ou após determinado
prazo é devolvido ao concessionário, caracterizando, assim, uma REDUÇÃO NO CUSTO
DO PRODUTO, ampliando sua margem de lucro e negociação. Em palavras simplificadas,
o “hold back” ora em apreço representa uma aplicação financeira forçada pela montadora,
que exige a aplicação financeira desse valor, para posterior devolução.  Conclui
-se que este bônus se assemelha ao desconto incondicional, característica de
redutor da receita bruta de vendas para o vendedor e de redutor de custo para o comprador,
já que concedido de forma irrevogável no momento da comercialização do produto
(veículos no presente caso).  Sendo assim, considerando que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
integram a base de cálculo das referidas contribuições as receitas referentes aos descontos
incondicionais concedidos, não pairam dúvidas do equívoco da I. Autoridade Fiscal ao
lavrar o presente auto de infração.  O Hold Back não enseja na própria operação (ou na própria nota
produto, o qual é pago integralmente pela concessionária à montadora. Entretanto, como já
esclarecido acima, em decorrência da compra efetuada o valor retido é creditado à
concessionária em conta corrente conjunta à montadora, podendo ser utilizado para a
aquisição de novos veículos de acordo com a periodicidade e demais regramentos definidos
pela montadora.  Ad argumentandum, mesmo que se considere que os valores relativos ao Hold Ba
podem ser considerados como descontos incondicionais (redutores de custo), ainda assim
não podem ser tributados pelas contribuições de PIS/Cofins. Em resumo, não há receita
auferida em nenhuma etapa da operação, seja (i) no fabricante: por carecer do atributo de
definitividade do ingresso (a entrada sem reservas ou condições), seja (ii) na
concessionária: na devolução, por não se tratar de elemento novo e positivo.  Por fim, ainda que o Ho
poderia exigir o pagamento de PIS e Cofins por parte da Impugnante, haja vista que, como
explanado acima, a tributação de veículos automotores está sujeita ao regime monofásico,
ou seja, toda a tributação está concentrada nas montadoras, sendo a operação de venda feita
pelas concessionárias sujeita à alíquota zero.
II.B.2) BÔNUS MERCADOLÓGICOS/DESCONTO EM CAMPANHA  Nesse tópico, a
Impugnante irá tratar de diversos tipos de bônus classificados pelo I. Agente Fiscal no TVF,
os quais tem como objetivo a equalização, em decorrência de questões mercadológicas, dos
valores dos veículos já adquiridos pelas concessionárias, dentre eles, os principais: bônus
veículo, bônus varejo (bônus de vendas – venda de veículos novos no varejo) Entende-se
como bônus mercadológicos os descontos concedidos pela montadora repassado ao
mercado - desconto a posteriori – pagos em veículos no estoque do concessionário para que
se adeque a campanha de varejo da montadora. Essa modalidade de bônus é comum quando
o estoque da rede está alto e existe a necessidade de um incentivo para que ocorra a venda
do veículo.  Já
o bônus trade in tem como objetivo a valorização do veículo usado do cliente final de
forma a viabilizar a compra de um veículo novo. Nesse contexto, o concessionário recebe o
veículo usado como parte do pagamento, avaliando-o com base na tabela FIPE.
Fl. 7983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
8  N
esse sentido, referidos bônus têm natureza de recomposição de custo, ou seja, não há
que se falar no ingresso de receita, mas apenas de cifra para manutenção das margens
originalmente previstas. Em outras palavras, o bônus de equalização não pode ser
confundido com ingresso/acréscimo de receita, mas sim de recuperação/redução do custo
do veículo diante de uma conhecida situação mercadológica.  Assim, os valores oriundos dos bônu
-se a incentivos
atrelados a ações promocionais (campanhas) para modelos estabelecidas periodicamente
pelas montadoras.  Com a finalidade de comprovar que os bônus se referem à recomposição de c
Impugnante acosta nessa oportunidade 44 (quarenta e quatro) exemplos, em que é possível
verificar todos os valores envolvidos em cada operação. Com o propósito de facilitar a
visualização da documentação, os documentos foram separados em dois grupos: marca
Audi e marca Volkswagen (Doc.02 - fls. 7087/7396 e Doc.03 – fls. 7397/7701: Circular
Comercial das Montadoras, Notas Ficais de Venda, Notas Fiscal de Compra de Veículo
Usado, Tabela FIPE, Análise de Custo de Venda).  Inicialmente, foi elaborada uma planilha em exc
– fl. 7702),
em que elenca todas as operações exemplificativas, com a data da compra, número da nota
fiscal, valor da compra junto à montadora, modelo, ano, chassi, data venda, preço sugerido
ao público e o real valor da venda. Nessa mesma planilha, é possível verificar todos os tipos
de bônus concedidos em cada operação.  Dá análise da documentação acostada nessa oportunidade, n
conclusão senão a de que os bônus objetos da autuação são todos oriundos de cartas de
ações comerciais da montadora, os quais são classificados como recomposição de custo.  Para que nã
e acima citada, a Impugnante passa a demonstrar um exemplo, referente ao ID A20 –
MODELO AUDI Q3 PRESTIGE PLUS 1.4TFSI – CHASSI 99ABJ68U8K4000467: A
Impugnante comprou da montadora “AUDI DO BRASIL” um veículo “AUDI Q3”, cujo
valor da compra perfez o montante de R$ 149.393,26, como se observa da nota fiscal no
033.557. Na época, o preço sugerido para venda ao público, desse veículo, perfazia o
montante de R$ 182.990,00.  Ocorre que, como se observa da carta de ações comerciais do mês de
montadora concedeu alguns bônus para a venda do veículo em questão, como incentivos de
atacado e varejo. Assim, para o caso exemplificativo em voga, a Impugnante utilizou-se dos
bônus trade in (R$ 10.000,00). Sobre o trade in, esclarece que a Impugnante comprou do
cliente um carro usado – ASX – por R$ 49.000,00 (valor da tabela FIPE do período era R$
86.678,00), conforme se verifica na (i) nota fiscal No 000.068.758, (ii) proposta/pedido No
0567062/0441192e (iii) tabela FIPE do período. Desse modo, em que pese o valor da venda
ao público sugerido fosse de R$ 182.990,00, o real valor da venda foi de R$ 144.000,00,
como se verifica na nota fiscal no 068.493.  Veja
-se, assim, que o valor efetivamente recebido pela empresa autuada foi de R$
154.000,00, ao passo que o “desconto/bônus” repassado ao cliente foi de R$ 28.990,00.
Somando as duas quantias – a que foi efetivamente recebida pela empresa autuada e a
repassada ao cliente final – chega-se ao exato valor sugerido ao público, qual seja: R$
182.990,00, de modo que não pairam dúvidas de os bônus em apreço se referem a
recomposição de custo. II.B.3) BÔNUS DE PERFORMANCE  Os bônus de performance são re
decorrência do cumprimento de metas relativas à quantidade, qualidade ou incentivo de
Fl. 7984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
9
vendas ou ainda pela intermediação de contratos de financiamento de veículos, dentre
outras possibilidades.  Geralmente, esse bônus tem sua implementação lastreada em comunicado
s periódicos
emitidos pelas montadoras/importadoras, que estabelecem campanhas e objetivos para sua
materialização, nos mesmos moldes do acima explicado. Na maioria das vezes,
independente das condições a serem cumpridas pelo distribuidor para seu pagamento, são
calculados por meio de percentual aplicado sobre o valor das compras no período de sua
geração, cujo teto máximo pode ficar atrelado a inúmeras situações, ou seja, quanto mais
metas forem cumpridas, mais próximo a concessionária fica de obter o bônus integral
avençado em cada comunicado.  Para que não pairem dúvidas acerca da natureza dos referidos bônus
de receitas da empresa autuada, a Impugnante esclarece nessa oportunidade os bônus de
ambas as montadoras em voga:
➢ AUDI BRASIL BÔNUS MAIS VN (Veículos Novos) Em resumo, o montante
atinente ao incentivo em referência é recebido pelo concessionário até o último dia do mês
seguinte ao período de apuração trimestral, sendo calculado sobre o valor de venda
individual de cada veículo 0KM vendido ao consumidor, independente do momento de sua
aquisição pelo concessionário. Para fazer jus a bonificação máxima, o concessionário deve
observar indicadores relacionadas a todos os itens (volume, KPI ́s de Qualidade, CI/CD,
Terminal e Market Share Segmento C&C SUV) que o integram.
BÔNUS MAIS PV (Pós-vendas) O incentivo em questão se refere a percentual de até
10,5% do faturamento de peças e serviços de oficina, atribuído ao concessionário
mensalmente, de acordo com volume de vendas e atingimento de indicadores estabelecidos
pela montadora.
➢ VOLKSWAGEN DO BRASIL BÔNUS PIP (Bônus Desempenho de Peças e Acessórios
de peças e acessórios na oficina de assistência técnica e no balcão de varejo do
concessionário, tendo como consequências: viabilizar o crescimento da participação da
marca Volkswagen no mercado de pós-vendas, tendo como foco a área demarcada; e
viabilizar rentabilidade adequada para o concessionário.  É um i
ncentivo concedido aos concessionários que alcancem mensalmente determinadas
metas vinculadas ao segmento de peças e acessórios adquiridos junto a concedente,
caracterizando uma bonificação por volume de compras, atrelada ao cumprimento de outras
metas de pós-vendas.  Os valores são calculados mensalmente e pagos trimestralmente, consi
seguintes itens e metodologia para o seu cálculo: a) Objetivo de Peças: Objetivo acordado
no PAC (Potencial Anual do Concessionário); b) Realizado de Peças: Pedidos Colocados
de Peças; c) Performance de Peças: Valores de Pedidos Colocados/Objetivo; d) % Bônus de
Peças: Percentual de bônus conforme a tabela; e) Faturado Líquido de Peças no trimestre; f)
Bônus de Peças: Percentual de bônus multiplicado pelo Faturado Líquido de Peças.
BÔNUS PIV (PIVE/SIQ) – PROGRAMA DE INCENTIVO VOLKSWAGEN  Trata-se
de incentivo firmado entre esta montadora e a ASSOBRAV (Associação Brasileira de
Distribuidores Volkswagen) em outubro de 2004, que tem por escopo vendas a varejo de
todos os veículos comercializados para estoque do concessionário, ou pela modalidade de
Vendas Diretas Internet, mediante o pagamento de bonificações.  A apuração é mensal e com pagame
seu percentual até o limite de 2%, calculados sobre o preço público de cada veículo
Fl. 7985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
10
comercializado. Desses 2%, importante esclarecer que a Impugnante recebe 1,5%
independentemente da performance realizada pela concessionária. Ou seja, o 1,5% é um
valor intrínseco à atividade da empresa autuada e está atrelado diretamente a qualquer
venda de veículo realizada por ela. Desse modo, o valor de 1,5% é um redutor do valor de
compras e não uma receita por incentivo de “performance clássica”.  Por sua vez, o restante relativ
lacionado com o índice de satisfação do
cliente (qualidade). Em outras palavras, o cliente ao adquirir determinado veículo avalia o
atendimento com nota e em caso de ser positiva, a montadora libera à concessionário 0,5%
de bônus. Nesse cenário, a Impugnante acosta os relatórios PIV, em que é possível verificar
os valores recebidos a título desse bônus (Doc. 05 – fls. 7703/7859). II.B.4) PUBLICIDADE E P
categoria, não se trata propriamente de um bônus, mas de tratativa na qual as montadoras
transferem recursos monetários pré-determinados à sua rede de concessionárias para
emprego ou ressarcimento de gastos incorridos com a divulgação de produtos, marca e
campanhas comerciais, objetivando maior efetividade comercial e aumento das vendas.  In casu, a Im
como uma simples mandatária, contratando serviços de propaganda e publicidade que
beneficiariam indiscriminadamente a si e a montadora, caracterizando-se como propaganda
de cooperação. Com a finalidade de comprovar o acima alegado, a Impugnante acosta nessa
oportunidade um exemplo da utilização dos valores a título de Bônus Aproved Plus (Doc.
06 – fls. 7860/7866).  Ademais, segue abaixo quadro para co
mprovar o recebimento de valores para
investimento em marketing, bem como e-mail trocado a época em que corrobora a real
destinação dos recursos financeiros (Doc. 07 – fls. 7867/7866). Do e-mail anexo, percebe-
se que a Audi transfere recurso monetários à empresa autuada para emprego ou
ressarcimento de gastos incorridos com a divulgação de produtos.  Por fim, a Impugnante anexa plan
– fls. 7869), em que demonstra o
repasse de alguns valores para campanhas e ações de marketing e propaganda.  Desse modo, dos exemp
autuadas desse item, constata-se que os valores recebidos pela Impugnante se caracterizam
apenas como receitas das montadoras repassadas aos concessionários para realização de
ações publicitárias e propagandísticas que lhes beneficie indiscriminadamente,
caracterizando a verba recebida como mero ingresso de recursos de terceiros ou reembolso
de gastos incorridos por conta e ordem, não gerando acréscimo ao patrimônio da
Impugnante. II.B.5) CONCLUSÃO  Diante de todo o exposto acima, acerca de cada tipo de bônus
autuação, concluiu-se que os ajustes de preços estabelecidos de modo predeterminado pelas
partes no contrato de compra e venda, visam manter o equilíbrio econômico do contrato
com a finalidade de enfrentar a concorrência, de modo que interferem no valor das
mercadorias adquiridas e não constituem receitas.  Em outras palavras, não há receita a contabilizar,
motivo pelo qual não há que se falar em incidência de PIS/Cofins não cumulativo, vez que,
como cediço, referidas contribuições incidem sobre a RECEITA, e não sobre o ajuste do
valor de mercadorias.  Entende
-se, portanto, que as bonificações, hold back, ressarcimento de custos financeiros
e propaganda, dentre outros valores caracterizados como “bonificações”, não representam
entradas de recursos novos e não são decorrentes de vendas de produtos nem de prestação
Fl. 7986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
11
de serviços, são sim, vinculados a compras de veículos e peças e por essa razão não se
enquadram no conceito de receita. III. DA MULTA QUALIFICADA  Diante de todo o exposto, b
provas colacionadas, na remotíssima hipótese de o lançamento ser mantido no todo ou em
parte, é manifesto que quando menos a Multa de Ofício Qualificada (150%) seja afastada,
de modo que a penalidade retorne ao já elevado patamar de 75%.  Data maxima venia, a qualifica
descabida, sendo exclusivamente um reflexo da avidez da I. Autoridade Autuante
responsável pelo lançamento. Primeiramente, verifica-se que a fiscalização limitou-se a
afirmar que “Os fatos apurados caracterizam a ação dolosa por parte do sujeito passivo ao
omitir as informações a que estava obrigado a prestar à autoridade fazendária através da
EFD-Contribuições, e ao não escriturar na Escrituração Contábil Digital-ECD de forma
objetiva, as receitas a título de bonificações recebidas da Audi do Brasil Indústria e
Comércio de Veículos Ltda. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores
Ltda”.  Nesse cenário, importante destacar que o I. Agente Fiscal trouxe argumento a fim de
explicar o conceito de sonegação e fraude, ao passo que justificou com dois parágrafos os
motivos pelos quais que no presente caso entende ter ocorrido sonegação e fraude, de modo
a aplicar a multa qualificada no presente caso. Ora, basta examinar a motivação declinada
pelo Sr. Auditor Fiscal para se chegar à inequívoca conclusão de que os fundamentos
utilizados para a qualificação da multa são absolutamente os MESMOS de que a I.
Autoridade Fiscal lançou mão para a cobrança dos tributos encerrados neste processo.  Com efeito, é
demonstrar que o sujeito passivo DOLOSAMENTE tenha buscado impedir o conhecimento
da ocorrência de fatos geradores, e é despiciendo dizer que o ônus é de quem acusa.  A jurisprudênc
montadoras às concessionárias, na base de cálculo do PIS e da Cofins, ainda se encontram
em fase de maturação. Inclusive, COLACIONOU-SE NOS TÓPICOS ACIMA
POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS AOS CONTRIBUINTES. Referidos apontamentos
realizados pela Fiscalização não autoriza a qualificação da multa de ofício, SENDO
NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE DO
SUJEITO PASSIVO, conforme determina o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.  E é óbvi
qualificação da penalidade: com efeito, se as coisas se passassem dessa maneira, então todo
e qualquer lançamento desse gênero necessariamente viria acompanhado da multa
qualificada – já que no entender do I. Agente Fiscal o fato gerador da obrigação principal e
da qualificação da multa se confundiria.  Repisa
-se: a fiscalização não logrou êxito em demonstrar quais atos foram realizados
pela empresa autuada, que ensejaria a aplicação da multa de ofício qualificada. O I. Agente
Fiscal deveria ter demonstrado e comprovado de forma cabal quais condutas conduziram
para a qualificação da multa de ofício. É de rigor, portanto, a desqualificação da multa
qualificada aplicada, sendo certo que o pressuposto dessa qualificação não pode ser
vislumbrado em quaisquer das autuações de que aqui se cuida.
Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ05 votou para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em
acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 7987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
12
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
BÔNUS
HOLD
BACK.
BÔNUS
MERCADOLÓGICOS. BÔNUS DE PERFORMANCE. RECEITA OPERACIONAL.
INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição as bonificações recebidas pelas concessionárias
de veículos, por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica, submetidas
ao regime não cumulativo, e por não estarem compreendidas entre as hipóteses de exclusão
da receita bruta ou de isenção previstas na legislação pertinente.
REGIME NÃO CUMULATIVO. VERBAS PARA PROPAGANDA E PUBLICIDADE.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo da contribuição os reembolsos recebidos pelas concessionárias
de veículos destinados a propaganda e publicidade, por se caracterizarem como receita
operacional da pessoa jurídica, submetidas ao regime não cumulativo, e por não estarem
compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas na
legislação pertinente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA DO PROCESSO FISCAL. FASE
LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório é garantia do processo fiscal. Instaurada sua fase
litigiosa, com a impugnação tempestiva, o impugnante tem a oportunidade de exercer seu
direito ao contraditório, podendo contestar o que entender e apresentar as provas e
argumentos que julgue necessários à sua defesa.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
Não há necessidade de intimação prévia quando a fiscalização dispuser de todos os
elementos para efetuar o lançamento ou a verificação do direito creditório.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O TDPF constitui-se em instrumento de controle da administração tributária, não podendo
eventual inobservância das normas que o disciplinam gerar nulidades no âmbito do
processo administrativo fiscal. No caso, sequer se confirmou a irregularidade alegada
relativamente ao TDPF.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – DOS FATOS
Fl. 7988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
13
II. DO DIREITO
II.B) PRELIMINARMENTE - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
II.C) DO MÉRITO - DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA
AUTUADA
II.B.1) BÔNUS “HOLD BACK”
II.B.2) BÔNUS MERCADOLÓGICOS / DESCONTO EM CAMPANHA
II.B.3) BÔNUS DE PERFORMANCE
II.B.4) PUBLICIDADE E PROPAGANDA / BÔNUS MÍDIA COOPERADA
II.B.5) CONCLUSÃO
Por fim, pede o que se segue:
Face ao todo exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário,
acatando-se os argumentos consignados, para que seja DADO PROVIMENTO, a fim de:
ii) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do auto de infração, tendo em vista que a
impossibilidade de acesso aos documentos da fiscalização que ensejou o auto de infração
viola os princípios da ampla defesa e contraditório, bem como em razão da irregularidade
do Mandado de Procedimento Fiscal;
ii) caso não seja acolhida a preliminar de nulidade suscitada, no mérito, requer que seja
reformado parcialmente o v. acórdão para que seja julgado improcedente o auto de infração,
a fim de cancelar integralmente o débito ora exigido.
Por fim, a Recorrente protesta pela intimação do signatário da presente, para realização da
sustentação oral das razões deste Recurso Voluntário, conforme previsto no artigo 58,
inciso II, do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar
A Recorrente sustenta que para lavratura do Auto de Infração foram extraídas
informações unilaterais junto a terceiros, sem ao menos a Recorrente ter sido intimada para prestar
esclarecimentos em fase fiscalizatória de modo a apresentar informações que interferissem na
consolidação do crédito tributário. Por essa razão, a Recorrente entente ter sido cerceado seu direito
ao contraditório e ampla defesa, por conseguinte, violação aos princípios constitucionais.
Fl. 7989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
14
Entende que a ausência de fiscalização em face da Recorrente acarretou diversos
equívocos no processo administrativo, como a inclusão de valores indevidos na base de cálculo, o
que inclusive foi dado parcial provimento à defesa determinado a exclusão desses valores. Cita
doutrina, a CRFB/88, a Lei no 9.784/1999 e o Decreto no 70.235/1972.
Afirma, também, que ao consultar a cópia integral do presente processo
administrativo, igualmente não havia as peças relativas às fiscalizações junto às montadoras “AUDI
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA” e “VOLKSWAGEN DO
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA”, tampouco quais foram as
informações que as montadoras forneceram acerca da Recorrente.
Entende que não foi possível verificar quais documentos foram entregues à
fiscalização, prejudicando seu direito de defesa. Assim, conclui que a impossibilidade de acesso aos
documentos da fiscalização que ensejou o auto de infração viola os princípios da ampla defesa e
contraditório, bem como que um Auto de Infração que se iniciou com um Mandado de
Procedimento Fiscal irregular é nulo; de modo que a presente Recurso Voluntário deverá ser
provida para que seja reconhecida a nulidade ora pleiteada.
Não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 142, do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato privativo
da Autoridade Fiscal, sendo que a fase litigiosa tem início com a apresentação da impugnação ou da
manifestação de inconformidade, momento em que o direito do contribuinte ao contraditório e a
ampla defesa deve ser assegurado pelo Fisco, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Ademais, conforme pontuado pela DRJ a Recorrente participou da reunião de
Conformidade realizada no dia 13/05/2021, tendo sido intimada a detalhar as bonificações recebidas
das montadoras e a correspondente conta contábil, bem como a tributação aplicada para cada tipo de
bonificação, tendo apresentado o demonstrativo às fls. 8/9 que serviu de base para que a
fiscalização realizasse o cálculo do lançamento ora impugnado.
Mas não apenas isso:
Outro ponto que depõe contra os argumentos da defesa foi o fato de após a Reunião de
Conformidade Tributária, foi concedido prazo inicial, bem como prorrogação deste prazo,
para que a interessada regularizasse a situação das bonificações não tributadas pelas
contribuições PIS e Cofins. O que não ocorreu. (fls. 7886).
Portanto, incabível o argumento da Recorrente de que não teve acesso aos
documentos que ensejaram o lançamento ou de que o fato de não ter conhecimento das peças
relativas às fiscalizações junto às montadoras teria prejudicado sua defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão recorrido enfrentou de forma
satisfatória e detalhada toda argumentação empreendida pela Recorrente no que tange a alegação de
violação ao contraditório e cerceamento de defesa, conforme abaixo reproduzido:
O art. 3o da Lei no 9.784/1999 assegura que os administrados tenham ciência da tramitação
de processos em que esteja na condição de interessado, cópia dos autos, documentos e
decisões proferidas. No presente caso, não houve violação a tal artigo uma vez que a
interessada foi cientificada da ação fiscal pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal de
Fl. 7990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
15
22/12/2021 (fls. 2/3), pelo Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal de
18/03/2022 (fls. 5/6), cuja ciência pela interessada se deu no dia 18/03/2022, conforme AR
à fl.7, e também do encerramento da ação pelo Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls. 7008/7009), cuja ciência se deu pela
interessada em 14/06/2022, conforme AR à fl. 7019.
Com relação ao TDPF, primeiramente, registre-se que a interessada foi devidamente
informada do número do TDPF (no 0610900.2021.01050) por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 22/12/2021, o qual também consta no Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal de 18/03/2022 e no Termo de Ciência de Lançamento
e Encerramento Total do Procedimento Fiscal.
Portanto, não procede o argumento de que o TDPF não decorreu do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, tampouco de que após o Termo de Início ela não teria sido intimada
de qualquer complemento à fiscalização. A fiscalização que culminou no lançamento ora
em litígio foi instaurada pelo TDPF no 0610900.2021.01050 e se baseou nos
demonstrativos contábeis disponíveis nos sistemas internos da RFB, os quais, frise-se,
foram transmitidos pela interessada contribuinte, bem como nas informações resultantes da
Reunião de Conformidade Tributária realizada em 13/05/2021, não havendo qualquer
irregularidade que justifique na nulidade do auto de infração.
Ainda sobre o TDPF, a Portaria RFB no 6478/2017 traz expresso tratar-se de instrumento
administrativo de controle e planejamento da atividade fiscal e de informação ao
contribuinte. Por conseguinte, ainda que houvesse alguma incorreção e/ou omissão na sua
expedição ou renovação não geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal
ou contaminam o lançamento tributário, os quais decorrem de atividade vinculada do
Auditor Fiscal, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Conforme a referida
Portaria, bem como o Termo de Início de Procedimento Fiscal, o sujeito passivo poderá
tomar ciência do teor do TDPF e suas prorrogações mediante acesso via internet,
utilizando-se do código de acesso constante dos termos lavrados pela fiscalização no
endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br.
Outro argumento da impugnante para sustentar a nulidade do auto de infração é que no ano
de 2019 foram incluídos no lançamento valores que já haviam sido tributados pelo PIS e
pela Cofins, incorrendo em erro na base de cálculo no montante de R$ 302.797,46. Defende
que tal fato constitui violação a Regra Matriz de Hipótese de Incidência Tributária.
Primeiramente, cabe ressaltar que o alegado erro por si só não seria hipótese de nulidade
dos autos de infração, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de nulidade dos autos de
infração definidas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcrito, tendo sido
analisado no Mérito do presente Acórdão.
Decreto no 70.235/1972 Art. 59 – São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Cabe citar, ainda, os requisitos essenciais do auto de infração fixados no art. 10 do mesmo
Decreto no 70.235/1972, bem como o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) que
trata dos requisitos aplicáveis aos lançamentos em geral:
Decreto no 70.235/1972 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente,
no local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 7991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
16
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
(...)
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Verifica-se que os autos de infração em questão foram lavrados por autoridade
administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos procedimentos fiscais,
previstos na legislação tributária, com a correta identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária e do fato gerador, portanto, norteados dentro do Princípio da
Legalidade.
Desta feita, conclui-se que no caso em tela verifica-se que a autoridade fiscalizatória
cumpriu corretamente suas atribuições durante o procedimento fiscal, tendo sido a decisão emanada
por autoridade competente, bem como observado e oportunizado o direito ao contraditório e à
ampla defesa em estrito cumprimento ao art. 59 do Decreto no 70.235/72.
É consabido que as hipóteses de nulidade da autuação são aquelas previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972. Adicionalmente, as irregularidades não passíveis de causarem
prejuízo ao direito do sujeito passivo poderão ser sanadas no curso do processo administrativo,
observada a inteligência do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Ambos os artigos
supramencionados seguem abaixo reproduzidos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
Fl. 7992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
17
ao lançamento estão presentes, pois o Auto de Infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la.
Pelo exposto e apurado, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por violação ao
contraditório e cerceamento de defesa invocados pela Recorrente.

II – Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que o mérito consiste no tratamento tributário que
deve ser aplicado as bonificações concedidas pelas montadoras às concessionárias de veículos.
Segundo a fiscalização, aludidas bonificações não podem ser enquadradas como
descontos incondicionais e nem submetidas ao regime concentrado de cobrança, de modo que são
receitas das concessionárias e, por esta razão, devem ser tributadas pelas contribuições de PIS e
COFINS. A base legal utilizada pela fiscalização encontra amparo nas Soluções de Consultas
no366/2017 e 208/2019, as quais são vinculantes no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Diversamente do entendimento esposado pela fiscalização, a Recorrente sustenta que
os bônus recebidos das montadoras decorrem de mero contrato e estão vinculados a atividades não
operacionais da concessionária, ora Recorrente, tais como performance de qualidade, hold back,
atendimento/manutenção de clientes e contribuição para posição de mercado das montadoras.
Para a Recorrente, em que pese as referidas soluções de consultas, fato é que
referidas bonificações em exame não podem ser consideradas receitas para fins de tributação das
contribuições ao PIS e COFINS.
A Recorrente defende que as bonificações são regulamentadas por meio de
convenções que utilizam como base a Lei no 6.729/70 (Lei Ferrari), que em seu artigo 19 traz
inúmeras possibilidades para se celebrar as convenções. Nesse sentido, não há de se considerar
como “receita” a política de composição de preços entre fornecedor (montadora) e distribuidor
(concessionário), além do mais quando tal mercadoria já teve sua tributação consumada pelas
Contribuições Sociais no modo de arrecadação concentrada (PIS/COFINS Monofásico).
Argumenta a Recorrente que o conceito de receita, definido pelo Supremo Tributal
Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 606.107, consiste em: “receita bruta
pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de
elemento novo e positivo, sem reservas ou condições”.
Da interpretação sistemática entre o conceito de receita delineado no parágrafo
anterior e da previsão nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sustenta a Recorrente ser evidente que a
base de cálculo do PIS e da COFINS, contempla o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços, independentemente da classificação
contábil que lhe seja dada.
Fl. 7993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
18
Diante do exposto, a Recorrente busca demonstrar que as bonificações e descontos
comerciais não possuem natureza jurídica de receita, devendo ser tratados como redutores de custos
(Fl. 7923).
Em seu favor, cita o posicionamento deste Conselho no RV n. 22.405- j. 18.5.2005.
No entendimento da Recorrente, a tributação de veículos está sujeita ao regime
monofásico do PIS e da COFINS, com uma alíquota mais alta quando da saída do fabricante às
concessionárias, e alíquota zero na venda ao consumidor, concentrando-se economicamente a carga
tributária em uma única etapa da operação, nos moldes da Lei no 10.485/2002, o que por si só já
impede a tributação de PIS/COFINS não cumulativo, como pretende fazer a fiscalização.

II.1 – Bônus “Hold Back”
A Recorrente afirma que houve um equívoco na interpretação da fiscalização acerca
da natureza da operação de “hold back” e pugna pela reforma do Acórdão recorrido.
Desta feita, esclarece à fl. 7924 que ao adquirir o veículo, a concessionária realizada
dois tipos de pagamento, os quais não se assemelham, senão vejamos:
(i)
o valor do bem adquirido e
(ii)
(ii) o “hold back”; sendo que este último obrigatoriamente será devolvido posteriormente,
salvo o implemento de condição ou termo, remunerado por juros.
Desse modo, entende-se por bônus “hold back” o montante incluído no preço no
momento da compra de veículos junto à montadora, que após a venda ou após determinado prazo é
devolvido ao concessionário, caracterizando, assim, uma redução no custo do produto, ampliando
sua margem de lucro e negociação.
Portanto, no entendimento da Recorrente este bônus se assemelharia ao desconto
incondicional, característica de redutor da receita bruta de vendas para o vendedor e de redutor de
custo para o comprador, já que concedido de forma irrevogável no momento da comercialização do
produto (veículos no presente caso).
Nada obstante, diversamente do afirmado pela Recorrente, a sistemática permite o
aproveitamento de benefícios financeiros, sendo este ponto imprescindível para sanar a questão,
conforme esclarecido pela DRJ no Acórdão recorrido:
Conforme se extrai dos autos, a interessada obtém benefícios financeiros por meio de um
sistema denominado Hold Back, pelo qual um determinado valor é retido pela montadora
no momento da venda do veículo para a concessionária. O preço pago pelo veículo (o que
deve ser contabilizado como custo de aquisição) não é alterado e o valor pago a mais pela
concessionária (por vezes indicado em campo diverso na nota fiscal) é retido pela
montadora compondo uma espécie de fundo remunerado (aplicação financeira) e,
posteriormente, posto à disposição da concessionária.
Portanto, o programa Hold Back acontece em dois momentos e fundamentos distintos. O
primeiro ocorre quando da venda do veículo da montadora para a concessionária, neste caso
se dá a incidência das contribuições PIS e Cofins sobre o faturamento da primeira (valor de
venda do veículo), sob a forma concentrada ou monofásica. O segundo, quando a
Fl. 7994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
19
concessionária recebe os benefícios financeiros provenientes do fundo. Portanto, os
valores recebidos à título de Hold Back não decorrem da relação comercial específica
da venda do veículo, estando, inclusive, desvinculados da venda até no tempo, e não
foram submetidos a tributação concentrada na montadora.
Assim, quando da venda do veículo pela concessionária para o consumidor final apenas a
receita decorrente da venda do veículo é que está sujeita à alíquota zero. Já os benefícios
financeiros recebidos pela concessionária à título de Hold Back pagos pelas montadoras,
ainda que atrelados à sua venda, constitui receita diversa desta, sendo decorrente de outro
“contrato” estabelecido com a montadora, devendo, portanto, sujeitar-se à tributação do PIS
e da Cofins na forma das Leis no 10.637/02 e no 10.833/2003.
O entendimento aqui adotado segue a linha da Solução de Consulta no 366/2017
anteriormente tratada por abordar um tipo de bonificação decorrente de aquisições
realizadas pelas concessionárias junto as montadoras. (Fl. 7892). (Grifos nossos).
Portanto, os benefícios financeiros decorrentes do bônus Hold Back integram a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa do
art. 1o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

II.2 – Bônus mercadológicos/descontos em campanha
Neste tópico, segundo sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido não analisou os
documentos apresentados (planilhas em excel) e documentos como notas fiscais, os quais
comprovam que referido bônus se refere a um redutor de custo, e não receita, razão pela qual deve
ser reformado o supracitado acórdão.
Afirma que a conta contábil 1.1.2.001.000007 refere-se ao bônus veículo, conforme
abaixo elucidado:

Segundo a Recorrente, entende-se como bônus mercadológicos os descontos
concedidos pela Montadora repassado ao mercado - desconto a posteriori – pagos em veículos no
estoque do concessionário para que se adeque a campanha de varejo da montadora:

Esclarece, ainda, que essa modalidade de bônus é comum quando o estoque da rede
está alto e existe a necessidade de um incentivo para que ocorra a venda do veículo.
Fl. 7995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
20
O segundo tipo de bônus objeto de glosa pela fiscalização diz respeito ao bônus trade
in que tem como objetivo a valorização do veículo usado do cliente final de forma a viabilizar a
compra de um veículo novo. Nesse contexto, o concessionário recebe o veículo usado como parte
do pagamento, avaliando-o com base na tabela FIPE.
Portanto, defende a Recorrente que referidos bônus têm natureza de recomposição de
custo, ou seja, não há que se falar no ingresso de receita, mas apenas de cifra para manutenção das
margens originalmente previstas. Em outras palavras, o bônus de equalização não pode ser
confundido com ingresso/acréscimo de receita, mas sim de recuperação/redução do custo do veículo
diante de uma conhecida situação mercadológica.
Nada obstante, ao realizar detalhamento da operação a DRJ esclarece que os bônus
mercadológicos/descontos em campanha funcionam como uma subvenção corrente efetuada pela
montadora como forma de auxiliar as atividades de sua rede de concessionárias, conforme trecho
abaixo reproduzido:
Conforme se extrai dos autos, os bônus mercadológicos/descontos em campanha são pagos
pela montadora à concessionária em razão de reposicionamento de preços dos veículos em
estoque nas concessionárias, estabelecidos unilateralmente pela montadora por meio da
chamada “Circular Comercial”, com o fim reduzir o preço para o consumidor final, ou seja,
incentivar as vendas e reduzir o estoque das concessionárias. Assim, decorrem de ações
comerciais promovidas pelas montadoras para ajustar os preços de tipos e modelos
específicos de veículos em estoque.
(...) tais bonificações são pagas em momento posterior à aquisição de veículos pela
concessionária junto a montadora (os veículos já se encontram no estoque da
concessionária) e, assim, não podem ser contabilizados como redutor do custo do veículo,
nem impactar o CMV. Os bônus mercadológicos/descontos em campanha objetivam
incentivar as vendas dos veículos já em estoque, ou seja, o esvaziamento do estoque das
concessionárias, caracterizando-se, portanto, como uma subvenção corrente efetuada pela
montadora como forma de auxiliar as atividades de sua rede de concessionárias. (7893/
7894).
Portanto, aos valores recebidos à título de bônus mercadológicos/descontos em
campanha aplica-se o mesmo entendimento exarado pela Solução de Consulta no 366/2017.

II. 3 – Bônus de performance
Este tópico compreende a análise da conta contábil 1.1.2.010.000012 referente aos
benefícios financeiros a título de bônus recebidos das montadoras que correspondem às
modalidades Bônus Mais, Mais Pós Vendas. Além dessa conta contábil, o bônus performance
também poderá ser vislumbrado na conta contábil 1.1.2.010.000014 e na na conta contábil
1.1.2.010.000015.
A Recorrente argumenta que o montante indicado nas contas contábeis acima
enumeradas deve ser excluído da autuação, por não se caracterizar como receita, logo não podendo
ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 7996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
21
Esclarece que os bônus de performance são recebidos em decorrência do
cumprimento de metas relativas à quantidade, qualidade ou incentivo de vendas ou ainda pela
intermediação de contratos de financiamento de veículos, dentre outras possibilidades.
Nada obstante ao detalhamento realizado pela Recorrente, as bonificações por
performance objetivam melhorar a rentabilidade das concessionárias e decorrem do desempenho
das atividades empresariais da pessoa jurídica (concessionária) e, consequentemente, seu valor
integra a receita operacional desse beneficiário.
Assim, o Acórdão recorrido não merece reparo, pois aos valores recebidos à título de
bônus de performance aplica-se o mesmo entendimento exarado pela Solução de Consulta no
366/2017 de que se trata de uma subvenção corrente efetuada pela montadora como forma de
auxiliar as atividades de sua rede de concessionárias.

II. 4 – Publicidade e propaganda/bônus mídia cooperada
Esclarece a Recorrente que esta rubrica não se trata propriamente de um bônus, mas
de tratativa na qual as montadoras transferem recursos monetários à sua rede de concessionárias
para emprego ou ressarcimento de gastos incorridos com a divulgação de produtos, marca e
campanhas comerciais, objetivando maior efetividade comercial e aumento das vendas. (Fl. 7946).
Nesse sentido, defende a Recorrente que os valores recebidos se caracterizam apenas
como receitas das montadoras repassadas aos concessionários para realização de ações publicitárias
e propagandísticas que lhes beneficie indiscriminadamente, caracterizando a verba recebida como
mero ingresso de recursos de terceiros ou reembolso de gastos incorridos por conta e ordem, não
gerando acréscimo ao patrimônio da Recorrente, portanto, sobre elas não deve incidir as
contribuições ao PIS e COFINS.
Os documentos anexados pela Recorrente corroboram a natureza das bonificações
relacionadas à publicidade e propaganda, que representam, conforme o entendimento vinculante no
âmbito da Receita Federal, formalizado pela já citada Solução de Consulta no 208/2019, cujos
trechos encontram-se a seguir transcritos, receita operacional das concessionárias:
15. Subentende-se que todas as despesas referentes à propaganda ou publicidade são
contratadas em nome da consulente, e não dos fornecedores. No âmbito do contrato com os
fornecedores, fica a consulente responsável pela prestação de serviços de publicidade ou
propaganda, direta ou indiretamente. Portanto, não há como se considerar os valores que
ingressam na sua contabilidade como receitas de terceiros.
(...)
18. Conforme o exposto acima, pouco importa que haja exata correspondência dos
recebimentos da consulente com os pagamentos efetuados a título de publicidade ou
propaganda. Parte-se da premissa de que o preço de toda prestação de serviço comporta
parcela que, em realidade, serve para cobrir os custos do serviço prestado; da mesma forma
que em uma operação de venda de mercadorias uma parte da receita bruta de venda é
decorrência do custo das mercadorias vendidas, ônus com o qual o vendedor deve arcar,
sendo inerente à definição do seu preço de venda.
Fl. 7997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.350 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720002/2022-19
22
19. Portanto, constata-se que as verbas repassadas a título de publicidade e propaganda
utilizadas para a realização de promoções ou campanhas são caracterizadas como receitas,
não havendo hipótese legal de exclusão de tais recursos das bases de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
20. Já que a incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins recai sobre o total das
receitas auferidas pelo contribuinte independente da denominação ou classificação contábil,
nos termos dos arts. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, não importa
se a receita é auferida a título de descontos, bonificações ou reembolso de despesas,
restando a prevalência da natureza de receitas desses valores.
(grifou-se)
Isto posto, os valores recebidos a título de publicidade e propaganda/bônus mídia
cooperada integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de
apuração não cumulativa do art. 1o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade do auto de infração, por violação à ampla defesa e ao contraditório, e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 7998
DF CARF MF
Original